Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PREVISTA NA LEI N. 13.964/2019. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARDIL. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO PROVOCADO POR TERCEIRO OU ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. EXTENSÃO DE DECISÃO EM FAVOR DA CORRÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a vítima manifestou o desejo inequívoco de apurar os fatos criminosos, que foram levados ao conhecimento da autoridade policial, não há que se falar em ausência de representação como condição de procedibilidade para processamento da ação penal referente ao delito de estelionato.
2. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta criminosa ou por insuficiência de provas para a condenação, se, com dolo antecedente e mediante ardil, a denunciada se valeu de sua condição de representante de associação habitacional, para induzir terceiro em erro, obtendo vantagem ilícita correspondente ao valor de venda de imóvel, trazendo prejuízo patrimonial à vítima.
3. Não se cogita reconhecer a excludente de tipicidade por erro de tipo provocado por terceiro ou a excludente de culpabilidade por erro de proibição, quando não existe qualquer elemento de convicção de que a ré tenha sido influenciada por terceiro a acreditar que agia legalmente.
4. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probante, sobretudo quando corroborada por outros dados, formando um conjunto probatório harmônico.
5. É de se manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, prevista no artigo 59, Código Penal, pelo fato de o estelionato ter sido praticado em concurso de pessoas, tendo em vista que a presença de maior número de agentes serve para auxiliar na probabilidade de êxito do delito e facilita o cometimento do intento ilícito de ludibriar a vítima, merecendo maior reprovação.
6. Se a ré espontaneamente confessa a autoria criminosa, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
7. Sendo a pena corporal estabelecida em um ano de reclusão, e em se tratando de ré primária, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, cabível substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
8. Em processo penal, a decisão benéfica que não se funda em motivos de caráter exclusivamente pessoal deve ser estendida em favor da corré que não recorreu.
9. Recurso da acusada Maria das Graças conhecido e parcialmente provido. Extensão dos efeitos benéficos para a corré Kelen.